Tribunal: TJES
Processo: 0002164-70.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002164-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SIMOES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002164-70.2023.8.08.0021

APELANTE
:
PATRICK SIMÕES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
PROVA NOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
,
não havendo irresignação da defesa quanto ao ponto.

2.
A defesa sustenta que ao acusado, por não subtrair alguns dos bens, demonstrou a inexistência do dolo, tese não acolhida diante da teoria finalista da ação, onde o agente age na busca do fim, subtração esta ocorrida e suficiente, pela conduta no momento da prática do ato, pertinente ao crime de roubo, já que empreendida a ameaça
.

3
.
Recurso conhecido e

não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002164-70.2023.8.08.0021

APELANTE
:
PATRICK SIMÕES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de PATRICK SIMOES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput do Código Penal, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Razões recursais pela defesa no id. 8361487, requerendo a absolvição.

Em contrarrazões no id. 8361492, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada, entendimento este que foi acolhido no Parecer da Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos em apuração, necessário destacar a narrativa contida na denúncia
que no dia 26 de julho de 2023, por volta de 15 horas, na Loja Frutíssimo Açaí situada na Avenida Beira Mar, Bairro Praiá d
o
Morro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si o valor de R$ 20,00 reais.

A
materialidade restou demonstrada nos autos, conforme
Inquérito Policial; Boletim de ocorrência do IP;
e
Auto de
entrega
.

Quanto a autoria, conforme provas apuradas e confissão do acusado, estas restaram indene de dúvidas,
inclusive quanto ao emprego de ameaça em relação a vítima. Assim, a tese da defesa de que não haveria dolo na intenção do agente restou esvaziada, posto que este afirma que entrou no estabelecimento e exigiu os valores que estavam no caixa, tendo obtido a importância de R$20,00, sendo encontrado nas proximidades por policiais militares que foram acionados pela dona do estabelecimento
.

Este foi o teor do depoimento da funcionária do estabelecimento:

que a declarante estava trabalhando no andar de baixo da loja atrás do cai
x
a, momento em que um rapaz de, aproximadamente, 20 anos entrou na loja sozinho e fingiu que iria comprar um açaí, porém no momento em que chegou na frente da declarante o rapaz de nome Erich disse à declarante para que ela passasse o dinheiro do caixa e que era para a declarante não gritar; que, a declarante pegou uma nota de R$ 20 reais e entregou na mão dele e ele saiu andando da loja; que a declarante ligou para a dona da loja e a dona da loja ligou para a polícia que conseguiu encontrar ele na Avenida beira-mar próximo a loja e foi detido pelos policiais.

A defesa sustenta que o acusado, ao informar que ficaria nas proximidades e que, por não empreender a subtração do aparelho celular da funcionária do caixa, este demonstrou que não havia dolo na sua ação e que só desejava chamar a atenção para parar com o uso de drogas.

Entretanto, devo consignar que o recorrente, conforme afirmou ainda na fase policial, estava em tratamento junto ao CRAS para que conseguisse, com ajuda médica a se libertar das drogas. Desta forma, não acolho a inexistência do dolo apresentado pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)